Tribunal: STF
Processo: HC 183023
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Recurso Especial 1.799.364/RO, submetido à relatoria do Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO.
    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 27 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, por três vezes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 9, fls. 86-127).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a sanção penal ao patamar de 12 anos e 08 meses de reclusão (Doc. 10, fls. 161-211).
    Contra esse julgado, foram opostos, sucessivamente, Embargos Infringentes e Embargos de Declaração, ambos rejeitados pela Corte estadual. Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento. 
    Nesta ação, o impetrante alega demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do Recurso Especial. Alega que não parece justo aguardar 1 (um) ano e 3 (três) meses o julgamento de um recurso, estando preso há 5 anos e 11 meses. Enfatiza que o ambiente carcerário é extremamente insalubre e diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a vida do suplicante corre sério risco tendo em vista a grande vulnerabilidade experimentada, o que aumenta sobremaneira o risco de contrair a CONVID-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente possa aguardar o julgamento do Recurso Especial em liberdade.
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o Recurso Especial 1.799.364/RO foi autuado em 25/2/2019. Os autos foram enviados, em 4/3/2019, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 26/4/2019, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite do recurso não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, aliada a complexidade e a natureza das causas postas em juízo, são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal. 
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, nem sequer o Juízo de primeiro de grau, seja o juízo da condenação ou da execução, nem o Tribunal local enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus Covid-19. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.799.364/RO). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente